Tribunal: TJBA
Processo: 0000438-58.2018.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.º 0000438-58.2018.8.05.0138

COMARCA DE ORIGEM: JAGUAQUARA

PROCESSO DE 1.º GRAU: 0000438-58.2018.8.05.0138

APELANTE: JOABE BARBOSA DE SOUZA

ADVOGADO(A): ANTÔNIO ROBERTO LEITE MATOS E ANTÔNIO ROBERTO LEITE MATOS JUNIOR

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. APONTADA A OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM FACE DO NÃO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA NO RECURSO DE QUAISQUER HIPÓTESE DISPOSTA NO ART. 619 DO CPP. INVIÁVEL RELEGAR AOS DECLARATÓRIOS FUNÇÃO DE NOVEL APELO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do art. 619 do CPP, quais sejam, a ambiguidade, contradição, omissão ou obscuridade da decisão atacada, podendo, porém, também serem utilizados para ajuste de eventual erro material presente naquela, consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial.

É indevida a utilização dos Aclaratórios como mero meio de irresignação, quando ausentes os essenciais requisitos de admissibilidade.

Os Embargos de Declaração, ainda que opostos com fins de prequestionamento, não podem ser acolhidos quando não restarem presentes os pressupostos do art. 619, do CPP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação n.º 0000438-58.2018.8.05.0138, da comarca de Jaguaquara, em que figura como embargante Joabe Barbosa de Souza.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e não acolher os aclaratórios, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

(02) APELAÇÃO N.º 0000438-58.2018.8.05.0138